Tribunal: STF
Processo: ARE 1473148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 195, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 2):



    “(...) a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 5, p. 9):



    “Sendo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal.” 



    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 6).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 3, p.1- 3): 



    - Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral com a concessão de aposentadoria por invalidez. Pugna a parte RÉ pela concessão de auxílio-doença. 



    - O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 



    -Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. 



    -Por tal razão, valho-me dos fundamentos do julgado monocrático como causa de decidir, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n° 10.259/2001, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, in verbis: 



    II.1. Incapacidade laborativa 



    No que concerne ao requisito da incapacidade, o laudo médico pericial (anexo 15) concluiu que a parte autora encontra-se incapacitada desde 12/06/2021, de maneira total e permanente, em decorrência de quadro compatível com retinopatia diabética (CID10 H36.0), com cegueira em ambos os olhos (CID10 H54.0) e com doença renal em estádio final (CID10 N18.0). 



    Por outro lado, considerando que, em 30/06/2021, o autor foi submetido à perícia administrativa (anexo 12, fl. 11), na qual restou comprovada incapacidade desde 17/05/2021, quando o perito federal considerou que, nessa data, o autor fora internado em hospital por apresentar insuficiência renal, iniciando o tratamento dialítico durante a internação, razoável entender que a incapacidade ora constatada já estava instalada desde a data de início da incapacidade (DII) fixada no referido laudo, ou seja, desde 17/05/2021. 



    Desse modo, há de se concluir que a parte autora fará jus à aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez presentes os demais requisitos autorizadores. 



    (...) Nesse sentido, verifica-se que, em virtude do vínculo com o MUNÍCIPIO DE BELA CRUZ – CÂMARA MUNICIPAL, de 01/11/2019 a 31/12/2020, a parte autora mantinha a qualidade de segurada, em período de graça, assim como havia vertido o mínimo de 6 contribuições para resgate da carência (Lei nº 8.213/1991, art. 27-A) quando do início da incapacidade (DII: 17/05/2021). Desse modo, uam vez viável o cômputo, para fins de carência, dos vínculos anteriores, sobretudo daquele registrado no sequencial de nº 14 do extrato do CNIS de anexo 12, verifica-se que a parte autora reúne os requisitos para gozar de aposentadoria por incapacidade permanente. (grifei).



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



     “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.374.891-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.152.014-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º.2.2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 835.364-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6.11.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente